Tribunal: TCU
Processo: 010.978/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o processo de concessão do sistema rodoviário da BR-116/251/MG, também conhecido como Rota das Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, que tratam acerca do processo de concessão do sistema rodoviário da BR-116/251/MG, conhecido como Rota das Gerais, composta por 734,9 km de rodovias federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição de 1998, combinado com o art. 43, inciso, I, da Lei n° 8.443, de 16/7/1992, e com os arts. 250, inciso II, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT que, em relação ao processo de desestatização do sistema rodoviário da BR-116/251/MG: 9.1.1. ajuste os custos de mão de obra operacional das praças de pedágio e da balança fixa no Modelo Econômico-Financeiro (MEF), o que representará um acréscimo de R$ 734.987.041,90 (abr./23) nos custos operacionais da concessão, em atenção ao inciso IV do art. 23 da Lei n° 8.987, de 13/2/1995; 9.1.2. ajuste os valores dos Pesos do Trecho Homogêneo (PTH) e dos Trechos de Cobertura de Pedágio (TCP) no Modelo Econômico-Financeiro e apresente os novos valores da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) para pistas simples e para pistas duplas, em atenção ao inciso IV do art. 23 da Lei n° 8.987/1995; 9.1.3. ajuste a redação de toda a subcláusula 19.3 da minuta de contrato - Reclassificação Tarifária -, de modo a trazer maior clareza e elucidar eventuais dúvidas acerca do mecanismo de reclassificação tarifária, em observância ao inciso V do art. 23 da Lei 8.987/1995; 9.1.4. revise todas as Distâncias Médias de Transporte (DMT) dos principais insumos das Tabelas 9 e 10 do Estudo de Engenharia - TOMO V do Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Rota das Gerais, bem como refaça o cálculo das composições de custo unitário utilizadas como referência no MEF, se apropriando do eventual benefício financeiros advindo da diminuição das referidas DMTs, de modo a atender o princípio da modicidade tarifária esculpido no § 1o do art. 6o da Lei n° 8.987/1995; 9.1.5. revise a solução prevista no Programa de Exploração da Rodovia (PER) de implantação de Faixas Adicionais de Pista Simples (FAPS) para o trecho entre o km 348,7 e o km 360,5, verificando a sua compatibilidade com a realidade, de modo a corrigir as inconsistências ou alterar a solução prevista no mencionado PER para duplicação, em atenção ao disposto nos incisos II e V do art. 23 da Lei n° 8.987/1995; 9.1.6. promova a reanálise das especificações relativas ao sentido de implantação das Faixas Adicionais de Pista Simples e à previsão de construção de faixa adicional em vez de alargamento de pista, em atenção ao previsto no § 1o do art. 6o da Lei n° 8.987/1995; 9.1.7. encaminhe, assim que publicar o edital de licitação, cópias desse documento, da minuta de contrato, do Programa de Exploração da Rodovia e do Modelo Econômico-Financeiro, de modo que a consolidação das alterações ora determinadas fique devidamente registrada; 9.2. encaminhar cópia deste Relatório de Acompanhamento, bem como desta decisão, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes.